Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705239-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DENYSE DAYANE DE OLIVEIRA GUIMARAES TAVARES DE BARROS, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela Agravante (ID 14782744, fls. 1/4) proferida no agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, visando, suspender a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que as Rés disponibilizem à Autora, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, atendimento pelo plano de saúde equivalente ao que fora contratado, nos mesmos moldes do contrato anterior (preço e benefícios compatíveis), garantindo-lhe imediata assistência do pré-natal no hospital onde iniciou o acompanhamento, bem como os serviços hospitalares de obstetrícia, a realização de exames de rotina, os recomendados pelos médicos e os exames laboratoriais, independentemente de período de carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Confira-se: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14352052), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão interlocutória proferida (ID 14782744, fls. 1/4) pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais n. 0701143-07.2020.8.07.0003 ajuizada por DENYSE DAYANE DE OLIVEIRA GUIMARAES TAVARES DE BARROS, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as Rés disponibilizem à Autora, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, atendimento pelo plano de saúde equivalente ao que fora contratado, nos mesmos moldes do contrato anterior (preço e benefícios compatíveis), garantindo-lhe imediata assistência do pré-natal no hospital onde iniciou o acompanhamento, bem como os serviços hospitalares de obstetrícia, a realização de exames de rotina, os recomendados pelos médicos e os exames laboratoriais, independentemente de período de carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos: Acolho a emenda de ID 54839402, cuja cópia integrará a contrafé, com a ressalva de que a parte autora deverá anexar o documento, confeccionado pela operadora de plano de saúde, que comprove a negativa de autorização para realização dos serviços solicitados, assim que obter a resposta da operadora. Defiro a inclusão da empresa UNIMED NORTE E NORDESTE no polo passivo. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, movida por DENYSE DAYANE DE OLIVEIRA GUIMARAES TAVARES DE BARROS em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO e INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, por meio da qual se postula provimento jurisdicional para determinar às Requeridas que disponibilizem, independentemente de cumprimento de período de carência, plano de saúde equivalente ao que fora contratado, garantindo-lhe a assistência do pré-natal no hospital onde iniciou o acompanhamento, bem como os serviços hospitalares de obstetrícia, a realização de exames de rotina e os recomendados pelo médico, como também os exames laboratoriais, na forma originalmente contratada. Afirma a autora que desde o dia 18/12/2018 celebrou contrato de adesão de plano de saúde junto à empresa PLANO UNIMED CENTRAL NACIONAL, por intermédio da administradora BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. O plano de saúde contratado incluía serviços ambulatoriais e hospitalar com obstetrícia, no valor mensal de R$ 486,84 (quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) Relata que após cumprir todo o período de carência, obteve a notícia de que estava grávida e passou a utilizar os benefícios do plano contratado, como a realização de exames, acompanhamento pré-natal no Hospital Maternidade de Brasília, sem qualquer objeção da operadora de plano de saúde, ora primeira requerida. Acrescenta que atualmente conta com a idade de 37 anos e possui um histórico de 03 abortos, esta condição a levou a contratar um plano de saúde, pois necessita de acompanhamento especial, não oferecido na rede pública de saúde. Sustenta que no dia 19/09/2019, a primeira requerida alterou unilateralmente o plano de saúde contratado, transferindo-lhe para o plano UNIMED NORTE NORDESTE mantido pela terceira requerida, sem a anuência da contratante. Desde então passou a enfrentar diversos prejuízos e constrangimentos, tentou realizar exames anteriormente autorizados, mas foram-lhe negados, a despeito de possuir solicitação médica. Após realizar diversos contatos telefônicos foi orientada a arcar com os exames que necessitava e depois solicitar o reembolso, todavia o prometido ressarcimento nunca aconteceu. As negativas de prestação dos serviços contratados continuaram a ocorrer e atualmente se encontra privada de dar continuidade ao pré-natal e está com parto previsto para o mês de maio de 2020. Ressalta, ainda, que a primeira requerida se esquiva de prestar os serviços à consumidora por não possuir mais vínculo com ela e a terceira requerida argumenta que está com o atendimento dos beneficiários do plano FEDERAÇÃO DAS UNIMEDES DO NORTE NORDESTE (Código do cartão: 0974) suspenso – ID 55511338, exatamente a modalidade de plano aderida pela autora. É o relatório. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos apresentados evidenciam que a requerente de fato é beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira requerida e administrado pela segunda requerida. Por sua vez, as requeridas realizaram a alteração unilateral para outra operadora, sem disponibilizar à requerente a migração para plano nas mesmas condições do plano anterior. O pagamento das mensalidades dos últimos 12 meses também está devidamente comprovado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na necessidade da autora em permanecer sob a cobertura do plano de saúde, uma vez que se encontra gestante com data prevista do parto para o mês de maio de 2020, consoante documentos de ID 53749354 e 53749356, págs. 1/13, logo necessita de acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos. Ante o exposto, , para determinar que as DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA requeridas disponibilizem à requerente, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, atendimento pelo plano de saúde equivalente ao que fora contratado, nos mesmos moldes do contrato anterior (preço e benefícios compatíveis), garantindo-lhe imediata assistência do pré-natal no hospital onde iniciou o acompanhamento, bem como os serviços hospitalares de obstetrícia, a realização de exames de rotina, os recomendados pelos médicos e os exames laboratoriais, INDEPENDENTEMENTE DE PERÍODO DE CARÊNCIA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se pessoalmente as requeridas com a urgência que o caso recomenda. Em atenção ao princípio da celeridade e duração razoável do processo e tendo em vista que as requeridas possuem sede em comarcas distintas, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se pessoalmente, com urgência, os réus 1) Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Endereço: Alameda Santos, 1826, - de 1498 a 2152 - lado par, Cerqueira César, SÃO PAULO - SP - CEP: 01418-102; 2) Nome: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - Endereço: Avenida Brasil, n 719 sala 1300, - até 999 - lado ímpar, Santa Efigênia, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-000; 3) Nome: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - Endereço: Avenida Carneiro da Cunha, Avenida Carneiro da Cunha, Torre B, n 64, Torre, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58040-240. Para cumprir a determinação de tutela imposta e apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias. Advirtam-se os Réus de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se os réus para igualmente indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. I. Segundo o juízo a quo: (i) configuram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a documentação atesta a relação jurídica alegada na inicial; (iii) as Rés realizaram a alteração unilateral para outra operadora, sem disponibilizar à Autora a migração para plano nas mesmas condições do plano anterior; (iv) o pagamento das mensalidades dos últimos 12 meses também está devidamente comprovado; (v) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na necessidade da Autora em permanecer sob a cobertura do plano de saúde, uma vez que se encontra gestante, com data prevista do parto para o mês de maio de 2020, necessitando de acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos. A CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14782739, fls. 1/15), alegando que, (i) o plano de saúde foi contratado com entre a Agravada e a UNIMED NORTE NORDESTE, pessoa jurídica distinta; (ii) verifica-se que antes da Unimed Norte Nordeste, a Autora possuía plano com a Unimed Vale do Aço; (iii) as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei n. 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Norte Nordeste; (iv) por não ser parte legítima na demanda, torna-se impossível o cumprimento da decisão a ela imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado em eventual cumprimento de sentença provisório; (v) inexiste a probabilidade do direito da Agravada, uma vez que o seu vínculo contratual foi firmado com pessoa jurídica diversa – Central Nacional Unimed, pelo que, não há razão alguma ao imputar a ela a responsabilidade pelo fatos aduzidos na petição inicial; (vi) a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada, diante do exíguo prazo arbitrado para cumprimento da liminar (24 horas), além disso, as astreintes foram fixadas em valor exorbitante (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00); portanto, quase duas vezes o valor atribuído à causa (R$ 10.225,00), contrariando o disposto no art. 412 do Código Civil e causando o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Pede a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a reforma da sentença para (i) revogar a decisão agravada, bem como eximi-la de qualquer obrigação e/ou pagamento a título de astreintes no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado; (ii) que a multa aplicada seja excluída ou, seja consideravelmente reduzida, fixada em limite razoável para a sua contabilização (R$ 5.000,00 – art. 412 Código Civil), e ampliado o prazo ao cumprimento da determinação. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Agravante e as demais Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a Agravada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso em apreço, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Em que pese a Agravante sustentar que não possui vínculo jurídico contratual com a Agravada, e que ela “não pode ser responsável por autorizar procedimentos de outra pessoa, no caso, a UNIMED NORTE NORDESTE”, visto que a relação jurídica é entre a UNIMED NORTE NORDESTE e a Agravada, observa-se que no final do contrato, nas cláusulas de ciência aos termos da proposta de adesão – item 1 (ID 14782746, fl. 28) dispõe que o plano foi contratado junto à UNIMED. 1 – Tenho conhecimento de que o presente instrumento refere-se ao Plano de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão (“benéfico”), contratado junto à UNIMED (”operadora”) conforme produto que optei, e disponibilizado pela ADMINTRADORA aos associados à pessoa jurídica de caráter professional, classista ou setorial (“entidade”), ciente, ainda, das condições gerais, prazos de carências e procedimentos não cobertos pelo Plano, regido pela Lei 9.656/98 da ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar). Portanto, ainda que o contrato tenha sido transferido à UNIMED NORTE NORDESTE, é de se ressaltar que a discussão acerca da legitimidade da Agravante para figurar no polo passivo encontra viés na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão acerca das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1216776, 07093399720198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de que a decisão agravada venha causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Observa-se que a ação de obrigação de fazer com indenização por dano material e moral foi proposta por DENYSE DAYANE DE OLIVEIRA GUIMARAES TAVARES DE BARROS em face da Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL e da BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. e, posteriormente foi incluída a UNIMED NORTE NORDESTE (ID 14782747, fl. 22). À Secretaria para que retifique o polo passivo do presente recurso. Intime-se as partes Agravadas para contrarrazões. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. A Agravada apresentou pedido de reconsideração, alegando a ocorrência de fato novo, visto que houve um bloqueio online via BACENJUD em suas contas, no importe de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), formalizado em 23/03/2020. Sustenta que (i) o Juízo de origem já está garantido, de maneira que, a hipótese destes autos comporta a atribuição do efeito suspensivo elencado no art. 1.019 do CPC; (ii) está na iminência de sofrer grave lesão, a qual pode ser irreparável, em razão da possibilidade de expropriação de valores via BACENJUD, caso não seja concedido o efeito suspensivo; (iii) a concessão da tutela de urgência não irá trazer perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão em face da Agravada, haja vista que, caso o agravo de instrumento não seja provido, irá receber o valor corrigido monetariamente; (iv) estão presentes a verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, bem como presente o receio de dano irreparável, pelo fato de que, caso a Agravada levante o valor integral bloqueado via BACENJUD e o presente seja provido, a seguradora ficará claramente com o dano irreparável em relação a ausência de bens da Agravada que garanta o devido ressarcimento; (v) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo consiste no fato de que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, na iminência de sofrer o levantamento do montante bloqueado e transferido para a junta judicial. Pede a reconsideração da decisão, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, e, por consequência, que seja determinada a suspensão do andamento dos autos originários, em especial no que tange ao levantamento de qualquer valor até o julgamento final deste agravo. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de reconsideração que não acena para a modificação na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento por mim proferido, mesmo diante dos argumentos trazidos pela Agravante em sua petição. É certo que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Consoante destacado na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, na origem, foi deferido o pedido de tutela de urgência para que as Rés disponibilizem à Autora, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, atendimento pelo plano de saúde equivalente ao que fora contratado, nos mesmos moldes do contrato anterior (preço e benefícios compatíveis), garantindo-lhe imediata assistência do pré-natal no hospital onde iniciou o acompanhamento, bem como os serviços hospitalares de obstetrícia, a realização de exames de rotina, os recomendados pelos médicos e os exames laboratoriais, independentemente de período de carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 7/02/2020. A Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, cujo pedido de atribuição de efeito suspensivo da decisão a quo foi indeferido em 10/03/2020, permanecendo íntegra a decisão de origem. Em 17/03/2020 a Agravada peticionou nos autos originários (ID 59519058, do processo de origem) informando o descumprimento da determinação. Diante disso o Juízo de origem determinou a aplicação da multa por descumprimento da decisão, estabelecida na decisão agravada. Confira-se: Diante da confirmação pela requerente de que não houve cumprimento da tutela de urgência, mostra-se claro o descumprimento da ordem emanada por este juízo, na qual as requeridas foram intimadas desde os dias 13/02/2020 e 14/02/2020. Assim, nos termos da decisão de ID 55753056, aplico a multa no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), em favor da requerente, considerando que entre o dia da ciência até a presente data passaram-se 25 dias úteis. Em 20/03/2020 foi proferida a seguinte decisão (ID 59917083): Determino o bloqueio do referido valor em contas da titularidade das requeridas, por meio de acesso ao sistema BACENJUD, devendo ser lavrado o respectivo termo, se a resposta for positiva. Aguarde-se o retorno das informações solicitadas pelo prazo de 5 (cinco) dias. Realizado o bloqueio e persistindo o descumprimento da tutela de urgência deferida, será aplicada nova multa no valor máximo previsto na decisão inicial de R$ 20.000,00, sem prejuízos de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Caso as requeridas comprovem o cumprimento da tutela de urgência, prossiga-se o feito com a intimação da autora para apresentação de réplica às contestações e para especificação das provas. É curial que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de ordens judiciais, possui natureza inibitória, não representando qualquer reparação, visto que se atém a compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado. Diante disso, verifica-se que o propósito da fixação da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia apenas visa conferir efetividade à tutela concedida, a fim de inibir eventual desobediência do comando judicial, sobretudo considerado a fragilidade do quadro clínico da Agravada. Dessarte, o bloqueio de valor realizado pelo Juízo a quo não se trata de fato novo, visto que é proveniente da aplicação da sanção prevista na decisão agravada, que conforme mencionado, não foi suspensa pela decisão proferida no agravo. Portanto, a Agravante tinha ciência de que se persistisse na desobediência à determinação a ela imposta pelo Juízo a quo, estaria sujeita a sanção estabelecida na decisão. Ademais, não há falar em garantia de juízo ou cumprimento de sentença ou levantamento de valores, visto que houve apenas o bloqueio de valor na conta da Agravante. Inclusive, na decisão proferida em 26/03/2020, de ID 60211031, o Juízo de origem assim ressaltou: “Por cautela, deixo de transferir os valores para conta judicial e mantenho o valor integral da multa (R$ 12.500,00) bloqueado em conta de cada uma das três requeridas e desbloqueio o restante”. Assim sendo, observa-se que a aplicação da multa e o bloqueio de valores é consequência lógica da desobediência da parte à determinação que lhe foi imposta, não configurando fato novo, muito menos elemento apto a levar à reconsideração da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Cumpre acentuar que a multa aplicada pelo Juízo a quo está apropriada ao desígnio de compelir a parte Ré ao imediato cumprimento da decisão agravada e bastava que ela cumprisse a decisão judicial a contento para evitar a incidência da multa, o que não ocorreu no caso em apreço. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de reconsideração. Assim, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos a ponto de reconsiderar a decisão de ID 14782744, fls. 1/4, razão pela qual INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020 11:24:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador